Tribunal: TJMT
Processo: 0010337-43.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 0010337-43.2018.8.11.0064
RECORRENTE: JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Após a decisão que Id. 30242473, que não conheceu do Agravo Interno interposto pelo Recorrente, por manifesta inadmissibilidade, peticionou o Agravante reiterando o cabimento do recurso e requerendo o seu prosseguimento e a realização de juízo de retratação (Id. 32229970).
Ocorre que, como salientado na referida decisão, diante de expressa previsão no Código de Processo Civil acerca do recurso cabível, a espantar a existência de qualquer dúvida objetiva, constitui erro grosseiro a interposição de Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a Recurso Especial com base em súmula impeditiva, a impor o não conhecimento do Agravo.
Insta salientar, ainda, que o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, tem cabimento quando o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, hipótese não verificada nos autos (Id. 25036507).
Destarte, considerando que o juízo de admissibilidade já foi realizado, certifique-se o decurso do prazo recursal e o eventual trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v